Tribunal: TJPA
Processo: 0804495-94.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804495-94.2024.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RECORRIDO: ELIANA SANTOS DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
DESCABIMENTO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS PROVAS.
PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 41, DO CPPB. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CARREADOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou denúncia por crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de ausência de justa causa, diante da alegada ilicitude da prova obtida por meio de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

2. A denúncia narra que a acusada foi flagrada, em sua residência, comercializando substância entorpecente, ocasião em que foram apreendidas drogas, dinheiro e aparelhos celulares, após monitoramento prévio realizado por policiais civis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, diante da suposta ocorrência de flagrante delito e fundadas razões, legitimando, assim, o recebimento da denúncia.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente,
observa-se que a denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza a conduta da acusada e está acompanhada de prova da materialidade e de indícios de autoria, atendendo ao disposto no art. 41 do CPPB.

5. Ademais, constata-se que o ingresso dos policiais na residência da acusada decorreu de fundada suspeita, precedida de diligência investigativa e flagrante delito, hipótese que se enquadra na exceção prevista pelo Tema 280 da repercussão geral do STF.

6. Nesse contexto, impende destacar que a atuação policial se amolda às hipóteses excepcionais de ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 280 da repercussão geral do STF, que admite a medida quando há flagrante delito e fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
.

7. Ressalte-se, ainda, que se trata de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo, portanto, o flagrante enquanto mantida a situação de ilicitude no interior da residência, como no caso em análise, em que foram localizadas porções de maconha e cocaína, além de instrumentos relacionados à mercancia.

8. Por fim, não se verifica qualquer vício que comprometa a licitude da prova obtida ou que justifique a rejeição liminar da denúncia, sendo legítima a atuação dos agentes de segurança pública diante das circunstâncias concretas do flagrante.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. 2. A denúncia deve ser recebida quando descrever fato típico com indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB, não se admitindo a rejeição liminar da exordial com base em valoração antecipada da prova."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 3º, 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17/02/2025, DJe 06/03/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmop. Sr. Alexandre Rizzi, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor da Recorrida, sob o fundamento de faltar justa causa a ensejar a propositura da Ação Penal, já que a prova obtida ocorreu mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, em flagrante violação ao Tema 280 da repercussão geral do STF.

Narra a denúncia
,
à ID 27031017,
que:

“... no dia 12/03/2024, por volta das 12h00min, em uma residência localizada na quadra 18, N° 07, Lado A, Bairro Bela Vista do Juá, Santarém/PA, a denunciada
ELIANA SANTOS DE SIQUEIRA
adquiriu, tinha em depósito, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme descrito no inquérito policial, a equipe de investigadores da Polícia Civil, estava realizando um monitoramento em uma “boca de fumo” localizada na Quadra 18, N° 07, Lado A, Bairro Bela Vista do Juá, Santarém/PA, posto que receberam informações de que neste local haviam diversas movimentações de usuários de entorpecentes entrando e saindo do referido imóvel.

Dessa forma, no intuito de averiguar a veracidade das informações recebidas, os agentes públicos diligenciaram até o local e passaram a monitorar o imóvel, resultando, inclusive, nos vídeos constantes aos ID nº 111016153 e ID nº 111016154, nos quais é possível visualizar a entrada de usuários de entorpecentes no recinto.

Ato contínuo, foi possível constatar um intenso fluxo de pessoas, aparentando serem usuários de drogas, adentrando ao recinto, possivelmente para adquirir e fazer o consumo dos ilícitos naquele local, ao mesmo tempo em que outros saiam.

O monitoramento perdurou até o instante em que a prisão em flagrante foi efetuada, no exato momento em que a ora denunciada
fazia a entrega de 01 (um) invólucro feito de folha de caderno contendo fragmentos de uma substância petrificada, de coloração bege, semelhante a droga conhecida por “pedra de óxi”
aos indivíduos identificados por EZEQUIEL DIAS SILVA e ALAN CARNEIRO TELES.

Ao serem indagados por estarem no local, EZEQUIEL afirmou que estava no local para prestar serviços e que sabia que Eliana seria usuária de drogas e ALAN disse ser usuário de drogas e desconhecer que Eliana usava ou vendia entorpecente também referindo que estava ali para prestar serviço.

Segundo os policiais, no momento da prisão, ELIANA não esboçou nenhum tipo de reação, manteve-se calma, e confessou que realizava as vendas de drogas em sua casa. Ainda segundo os agentes, também foi visualizado sobre a mesa
01 (uma) sacola de plástico contendo uma porção de vegetal prensado aparentando ser “maconha” e uma quantia em dinheiro
.

Em razão da clara ocorrência de crime, os ilícitos visualizados foram apreendidos, e dentro do armário da cozinha havia mais
01 (uma) porção de vegetal prensado aparentando ser “maconha”
, e dentro do forno de um fogão, foram encontrados outras porções do mesmo vegetal prensado aparentando ser “maconha”,
totalizando 05 (cinco) porções encontradas.

Em poder de ELIANA foi encontrado, ainda, 01 (um) celular marca SAMSUNG, cor branco, IMEI 350915069043672 e 350915069043677, e dentro de seu guarda-roupas foram encontrados 01 (um) celular marca SAMSUNG, cor azul, e 01 (um) celular marca SAMSUNG GALAXY, cor preto. Conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objetos ID n° 111016152 – pág. 5.

Por tratar-se de crime devidamente tipificado em lei, a denunciada foi detida e conduzida para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Ao ser interrogada perante a Autoridade Policial, ELIANA SANTOS DE SIQUEIRA afirmou ser usuária de entorpecentes do tipo “pedra óxi”. Contudo, não justificou a grande quantidade dos entorpecentes do tipo “maconha” que também foram encontrados no seu imóvel (ID nº 111016152 - Pág. 11).

A
materialidade
restou demonstrada através Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 111016152 - Pág. 5), Laudo de Perícia de Constatação em Cédulas e Moedas Monetárias nº 2024.04.000120-ENG (ID nº 112143618 - Pág. 1), Laudo de Perícia Técnica em Objeto nº 2024.04.000122-ENG (ID nº 112143616 - Pág. 1), e
Laudo Toxicológico definitivo nº 2024.04.000153-QUI
(ID nº 112143620 - Pág. 1), o qual atestou que os materiais apreendidos, com a denunciada, se tratavam de:

05 (cinco) porções de erva seca prensada e fragmentada
, acondicionadas individualmente no interior de sacos plásticos transparentes, amarradas com a própria embalagem através de nó,
pesando, com embalagens, 266,000 g (duzentos e sessenta e seis gramas), com o resultado POSITIVO
para a substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por
“MACONHA”
.

Ademais, o Laudo nº 2024.04.000122-ENG (ID nº 112143616 – Pág. 1) periciou 01 (uma) Faca e 01 (uma) Folha de Papel branca contendo substâncias na forma pulverulenta e petrificada, amareladas, apresentando massa total, sem embalagem, de 1,358 g (um grama e trezentos e cinquenta e oito miligramas) que foram submetidos aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obetendo resultado
POSITIVO
para a presença da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“COCAÍNA”
.

Agindo do modo acima descrito, a denunciada
ELIANA SANTOS DE SIQUEIRA
incorreu na prática do
artigo 33 da Lei 11.343/2006
, devendo ser convenientemente processada e julgada, na forma da lei”.

Em razões recursais
,
à ID 27031032
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, pugna para que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, dado provimento para reformar a decisão objurgada, de modo a receber a denúncia e dar andamento regular ao feito, uma vez que encontram-se presentes os requisitos e os pressupostos da exordial acusatória, nos termos do artigo 41 do CPPB, e ausente a nulidade apontada pelo Magistrado, por não restarem configuradas nenhuma das hipóteses inscritas no Artigo 564 da Lei Adjetiva Penal.

Em contrarrazões
,
à ID 27031037
, pugna a defesa pelo não provimento do Recurso interposto pelo
Parquet
Estadual, a fim de que seja mantida a respeitável decisão impugnada.

Em despacho, à ID 27031038
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito, por seu PROVIMENTO, para reformar a decisão do Juízo de 1º grau.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o total recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

Ab initio
, cumpre destacar que na hipótese aventada, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, vez que a denúncia apresentada pelo
dominus litis
, como transcrita no Relatório supra, cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pela acusada e a prova da materialidade e do indício de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para o crime em comento, já que
a equipe de investigadores da Polícia Civil estava realizando um monitoramento em uma “boca de fumo” localizada na Quadra 18, N° 07, Lado A, Bairro Bela Vista do Juá, Santarém/PA, posto que receberam informações de que neste local havia movimentação intensa de usuários de entorpecentes entrando e saindo do referido imóvel.

Ato contínuo, no intuito de averiguar a veracidade das informações recebidas, os agentes públicos diligenciaram até o local e passaram a monitorar o imóvel, resultando, inclusive, em vídeos, a possível visualização da entrada de usuários de entorpecentes no recinto
,
possivelmente para adquirir e fazer o consumo dos ilícitos naquele local.

Cumpre destacar que o monitoramento realizado pelos policiais perdurou até o instante em que a prisão em flagrante foi efetuada, no exato momento em que a acusada, ora Recorrida, fazia a entrega de 01 (um) invólucro feito de folha de caderno contendo fragmentos de uma substância petrificada, de coloração bege, semelhante a droga conhecida por “pedra de óxi” aos indivíduos identificados por Ezequiel Dias Silva e Alan Carneiro Teles.

Nessa senda, o fundamento aprestando pelo Magistrado primevo para o não recebimento da denúncia, vez que não há demonstração da autorização para o ingresso no domicílio da flagranteada, encontra expressa disposição constitucional em contrário, já que o flagrante se amolda às exceções que autorizam a abordagem.

In casu
, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade alegada pelo Juízo
a quo
, a ponto de justificar a rejeição da exordial acusatória.

Com efeito, na hipótese
sub examine
, a narrativa constante da denúncia, revela que a abordagem policial foi precedida de
fundada suspeita,
revelando os autos que a acusada ostenta histórico negativo de envolvimento com o tráfico de drogas.

A conduta da ré, ao ser abordada, mostra-se justificada pela conjugação de indícios objetivos e subjetivos, não havendo nulidade a ser reconhecida, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância,
daí que não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o
ingresso domiciliar, como a revista realizada, decorreram de
fundadas razões derivadas de lastro probatório concreto.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Assim sendo, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Ante o exposto e, na esteira do judicioso parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento da denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
14
de agosto de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025